Tribunal: TJDFT
Processo: 0728274-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. SOMA DAS CONSIGNAÇÕES. TRINTA POR CENTO. PERCENTUAL OBSERVADO. TEMA No 1.085 DO STJ. AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO. AUTONOMIA DA VONTADE. LEI 7.239/2023. IRRETROATIVIDADE.
1 – Empréstimo consignado. Lei complementar 840/2011. Os descontos dos empréstimos consignados devem observar as regras da Lei Complementar n. 840/2011, na redação original. Os contratos firmados antes da vigência da Lei Complementar n. 1015 de 05/09/2022, não se submetem à disciplina da lei nova.
2 – Descontos em folha de pagamento. Limite de 30%. A soma das consignações em folha de pagamento a favor de terceiros não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. No caso em exame os descontos em folha estão abaixo desse percentual, de modo que não há ilegalidade nos abatimentos efetuados pela instituição financeira.
3 – Descontos Autorizados pelo mutuário. Tema n. 1.085 do STJ. Autonomia da vontade preservada. Ilicitude afastada. Em julgamento de recurso especial, proferido sob o rito dos recursos repetitivos, Tema no 1.085, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Os descontos em folha de rendimentos foram autorizados pelo mutuário, o que também afasta a ilicitude dos descontos.
4 – Eficácia temporal da Lei. Irretroatividade. Os contratos regem-se pela lei vigente ao tempo da sua formalização e como ato jurídico perfeito estão imunes à eficácia da lei nova. Assim, inviável aplicar o disposto na Lei Distrital no 7.239, de 24 de abril de 2023.
5 – Recurso conhecido e provido.